Tribunal: TJDFT
Processo: 0739877-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739877-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON NEPOMUCENO BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DE C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por EMERSON NEPOMUCENO BEZERRA contra a r. sentença de ID 77849150, em que o d. juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput e § 1o, do Código Penal (estelionato privilegiado), à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão unitária mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária em favor da vítima, no valor de 01 (um) salário-mínimo. Em suas razões recursais (ID 79054973), o recorrente sustenta, em síntese, sua absolvição por atipicidade material da conduta, sob o fundamento de que não houve subtração contra a vontade da vítima, já que o produto teria sido entregue voluntariamente, de modo que os fatos não configurariam furto, tampouco, estelionato. Aduz, ainda, que a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 176 do Código Penal, por se tratar de hipótese de utilização de serviço sem a efetiva disponibilidade de recursos para o pagamento. Invoca, por fim, a incidência do princípio da insignificância, em razão do diminuto valor da quantia envolvida e da reduzida ofensividade da conduta. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso nos pontos combatidos. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 79522555). A d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 79661647). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Conforme relatado, pleiteia-se a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 176 do Código Penal (utilização de serviço sem dispor de recursos) ou, ainda, a aplicação do princípio da insignificância. Ocorre que as teses ventiladas pelo recorrente não foram alvo de insurgência na petição de ID 77849117 (resposta à acusação), nem nas alegações finais apresentadas ao ID 77849145, não havendo análise do tema no 1o grau de jurisdição. Nesse contexto, a introdução das referidas questões apenas em sede recursal caracteriza evidente inovação recursal, o que inviabiliza a apreciação do mérito pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese defensiva de desclassificação para o art. 345 do CP configura inovação recursal, pois não foi arguida nas alegações finais apresentadas em primeira instância, limitando-se a defesa a postular a desclassificação para furto simples, razão pela qual o Tribunal não pode conhecê-la, sob pena de supressão de instância. (...) IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 345; 44; 65, I e III, “d”. STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002734, 0719730-77.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 06.06.2025. (Acórdão 2068198, 0707387-79.2025.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025. Grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de reconhecimento do furto privilegiado não foi manejada na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto descrito na denúncia, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório, bem como preservada a pena cominada ao réu, fixada no mínimo legal. IV – DISPOSITIVO 5. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975731, 0711770-31.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; Acórdão 1965916, 0713528-84.2020.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; Acórdão 2015173, 0707861-49.2022.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025. (Acórdão 2046968, 0701206-61.2022.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025. Grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026 Desembargadora Simone Lucindo Relatora